Tribunal: TJMT
Processo: 0006663-46.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006663-46.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONILSON ALMEIDA ARARIA - CPF: 496.641.311-72 (EMBARGADO), GILMAR MARTINS DIAS - CPF: 483.520.041-15 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA SILVA ARARA - CPF: 593.326.541-15 (EMBARGADO), NADIR LUIZA DA SILVA - CPF: 378.202.731-00 (EMBARGANTE), ARMANDO OTAVIO MARCONDES GUIDIO - CPF: 278.237.098-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

"1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço."
(EDcl no MS 21.315/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0006663-46.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: NADIR LUIZA DA SILVA

EMBARGADO: RONILSON ALMEIDA ARARIA, MARIA ANTONIA SILVA ARARA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento a Apelação Cível em Embargos de Terceiro.

A embargante aponta contradição no julgamento uma vez que jamais se opôs à desconstituição da penhora.

Intimados, os embargados não se manifestaram (Id n. 31017456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante alega que o aresto é contraditório já que jamais ofereceu resistência à desconstituição da penhora e, portanto, não pode ser condenada a arcar com os ônus de sucumbência.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

A matéria submetida à discussão e as provas apresentadas foram detidamente analisadas, chegando-se a desfecho diverso da tese defendida pela embargante. Porém, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar por esta via.

No acórdão ficou assim consignado:

Nestes autos, os apelados/embargantes comprovaram a posse do imóvel localizado no lote n. 13, quadra 06, do Loteamento Esplanada, com 310,00m2, matrícula 54.633, em Rondonópolis/MT, desde sua aquisição em 27.10.2003 (Id. 21677023), e apresentaram a matrícula atualizada em que aparecem como proprietários (Id. 21677024).

Ademais, só em 26.11.2018, em contestação, a apelante manifestou desistência da penhora levada a efeito na Ação Principal ajuizada em 2011,
mas desde que quitado o IPTU de 2004 a 2010
(Id. 21677030).

Logo, houve resistência de sua parte na desconstituição da penhora; portanto, deve arcar com a sucumbência.

(...)”

Ademais, a
contradição que permite ingressar com Aclaratórios é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do próprio julgado, o que não ocorre neste caso.

Nesse sentido:

“(...)

V - Conforme assentado pelo STJ, "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial, DJe 10/5/2013)" (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.533.638/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/9/2016).

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, sem efeitos infringentes.”
(EDcl no AgRg no MS 22.378/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, julg. 13/12/2017, DJe 19/12/2017).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020